Tribunal: TJBA
Processo: 8027854-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027854-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIDAS S.A.

Advogado(s)
:
Daniele Druwe Araujo, RAQUEL MANSANARO, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA LAGE

AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO: JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. INACOLHIMENTO. JUÍZO A QUO QUE REPUTOU A NECESSIDADE DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL COMO MEIOS CAPAZES PARA AUXILIÁ-LO A DIRIMIR CONTROVÉRSIA. NOS LINDES DO ART. 130 DO CPC, CABE AO JUIZ, COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, DETERMINAR A PRODUÇÃO DAQUELA PROVA QUE ENTENDE PRÓPRIA/NECESSÁRIA PARA FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A PROVA TESTEMUNHAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Decisão hostilizada, que deferiu produção de prova documental e pericial não comporta reforma. Nesta seara, à luz do Art.130 do CPC, o julgador é destinatário da prova, cabendo a ele determinar quais provas são necessárias para formação do seu convencimento.

Na hipótese, o deferimento de realização de prova documental e pericial não configura equívoco e está dotado de juridicidade, até porque, in casu, o Magistrado a quo as deferiu por entendê-las necessárias para o deslinde do feito referência, cuidando de fundamentar que
“a prova documental é necessária, pois a informações financeiras a serem fornecidas pelas operadoras de cartões de crédito são essenciais à apuração do faturamento da agência da ré no aeroporto gerido pela autora, segundo os fatos narrados nesta ação e, portanto, servirão de lastro para o trabalho do perito e a decisão de mérito.”
E prosseguiu o Magistrado motivando que
“considerando a natureza da matéria, deve a prova ser analisada por um contador cadastrado no sistema de peritos”
. Manutenção da Decisão interlocutória.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8027854-12.2023.8.05.0000
que tem como agravante
UNIDAS S.A.

e como agravada
CONCESSION
Á
RIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.
.

Acordam os componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA